Tribunal: STF
Processo: ARE 1359319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 4, p. 6-7)):



    “PROCESSO CIVIL – RAZÕES DISSOCIADAS: NÃO CONHECIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SALÁRIO-EDUCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – EC 33/01.



    1. A sentença não tem por objeto a exigibilidade da contribuição social prevista no artigo 1º, da Lei Complementar n.º 110/01. As razões de apelação encontram-se dissociadas da r. Sentença.



    2. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência do salário-educação, no regime das Constituições de 1969 e 1988 (STF, RE 660933 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012, trânsito em julgado: 19/03/2012).



    3. A Súmula nº. 732, do Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”.



    4. A EC 33/01 não alterou as hipóteses de incidência. Precedentes.



    5. Apelação não conhecida. Remessa oficial provida ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 149, III, a, e 212, § 5º, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer seja o recurso conhecido e provido para (eDOC 13, p. 14):



    “a) ANULAR o v. Acórdão com o acolhimento da preliminar de violação ao art. 93, inciso IX da CF/88, para que retorne ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região e sejam devidamente apreciados os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente;



    b) Caso Vossas Excelências entendam que o recurso está em condições de prosseguir com a análise do mérito, por aplicação do art. 1.025, do CPC/2015, requer seja PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado integralmente o v. Acórdão ora recorrido, para declarar indevida a Contribuição Salário Educação, após 12 de dezembro de 2001, por falta de fundamento legal para a exigência da contribuição nos moldes estabelecidos pelo artigo 15 da Lei Ordinária nº 9.424/96, regulamentada pelo Decreto nº 6003/06, seja em virtude da inconstitucionalidade superveniente, ou mesmo pela revogação, em face o advento da Emenda Constitucional n° 33/2001, em manifesta afronta aos artigos 212, § 5º, 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’ e 5º, inciso XXXVI, todos da Constituição Federal;



    C) Em consequência da declaração de inexigibilidade da Contribuição ao Salário Educação, seja declarado o direito da Recorrente à repetição de todos os valores recolhidos indevidamente a este título, nos últimos 05 (cinco) anos, bem como no período em que tramitar a ação, com a devida correção monetária (Selic), pela via da compensação com as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e/ou demais tributos da SRFB; ”



    Em relação a questão de fundo, sustenta-se, nas razões recursais que:



    “Por tal razão, ao contrário do que restou decidido pelo v. acórdão a quo, não há como admitir a manutenção da cobrança da contribuição do Salário Educação, com base no total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título (“folha de salários”), uma vez incompatível com o texto acrescentado pela EC nº 33/2001 ao art. 149 da Carta Magna (especialmente o § 2º, III, “a”), o que espera seja reconhecido, com o provimento do presente recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .



    Quanto a questão de mérito do recurso, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.250.049-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.04.2021, que adotou esse entendimento em relação à contribuição social do salário educação:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente